Tribunal: CARF
Processo: 11065.002069/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002069/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.040 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
METALURGICA ESCARPA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/04/2008
TESES NÃO IMPUGNADAS. PRECLUSÃO.
A não insurgência quanto à exigência de contribuições da empresa devidas a
terceiros: salário educação, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE fez operar o
efeito da preclusão.
CONFISCATORIEDADE DA SANÇÃO APLICADA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 2.
As alegações alicerçadas na suposta afronta ao princípio constitucional do não
confisco esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
É aplicável a a multa prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação
dada pela Lei no 11.941 de 2009, desde que mais favorável ao contribuinte,
conforme verbete sumular de no 119 do CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a
Súmula CARF no 119.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002069/2008-03
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002069/2008-03

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por METALURGICA ESCARPA
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre (DRJ/POA) que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
77.691,19 (setenta e sete mil seiscentos e noventa e um reais e dezenove centavos) referentes às
contribuições da empresa devidas a terceiros: salário educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE.
Em sua impugnação (f. 28/41) afirmou, em apertada síntese, que os “(...) juros e
multa no período de dez meses atingi[ram] o percentual de 34% (trinta e quatro por cento), o que
se revela percentual muito além da possibilidade de pagamento por parte da Impugnante.” (f.
29). Com arrimo em decisões judiciais sustentou que “(...) no máximo poderia ser aplicada a taxa
SELIC, para atualizar os débitos, por ser o indexador utilizado para atualização dos débitos e
créditos tributários” (f. 30). Pleiteou, ao final, pela “(...) aplicação de indexador correto adequado
aos respectivos créditos tributários.” (f. 40).
Colaciono, por ora, tão somente a a ementa do objurgado acórdão:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/04/2008
Auto de Infração n° DEBCAD 37.063.075-0
MULTA E JUROS DE MORA.
A inclusão de contribuições em lançamento fiscal por
descumprimento de obrigação principal dá ensejo à incidência de
juros de mora equivalentes à taxa Selic e multa de mora, ambos de
caráter irrelevável. (f. 58)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 19/09/2008, recurso
voluntário (f. 64/82), replicando a tese lançada em sua peça impugnatória.
Registro não ter havido insurgência específica quanto à exigência de
contribuições da empresa devidas a terceiros: salário educação, INCRA, SENAI, SESI e
SEBRAE, razão pela qual operado o efeito da preclusão.
Às f. 87 consta despacho de encaminhamento destes autos a esta Cons.a Rel.a
relatando ter sido julgado o processo principal, de no 11065.002070/2008-20, sem a indicação
deste apenso. Esclareço, em atenção as partes, que a não inclusão se deu por inadvertidamente
constar se tratar de processo apenso sem questionamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.040 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.002069/2008-03

Registro, desde logo, que as decisões judiciais colacionadas que afastam ou
minoram sanções com base no argumento da vedação constitucional ao confisco esbarram no
verbete sumular no 2 deste eg. Conselho, que não detêm competência para realizar controle de
constitucionalidade, eis que função esta privativa do Poder Judiciário.
Quanto ao mérito, adiro às razões declinadas pela instância “a quo” no sentido
de que
[a]
multa
constante
do
lançamento
fiscal
por
descumprimento de obrigação principal foi aplicada com
suporte no artigo 35, inciso II, alínea "b", da Lei n° 8.212, de
24 de julho de 1991 (...) [e os] juros moratórios foram
aplicados consoante o disposto no artigo 34 e seu parágrafo
único da Lei n. 0 8.212/91, (...) que determina, (...) a
incidência de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - Taxa SELIC...” (f.
59/60, “passim”).
Amparada pelo disposto na al. “c” do inc. II do art. 106 do CTN e em
observância à determinação contida no verbete sumular de no 119 deste eg. Conselho, de ofício,
determino seja aplicada a multa prevista no art.
35
da
Lei
no
8.212, de 1991, na redação dada pela Lei no 11.941 de 2009, desde que mais favorável à
contribuinte.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para que a
retroatividade benigna seja aplicada em conformidade com a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital